Tribunal: TJES
Processo: 5029340-52.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029340-52.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA CARVALHO DOS SANTOS
RECORRIDO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECUSA DE AUTORIZAÇÃO DE CONSULTAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA ANÁLISE DO MÉRITO. VÍCIO NÃO SUPRIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora reclama da negativa de autorização para solicitações de consultas médicas. Formula pedido para impor às requeridas obrigação de fazer, para liberar atendimentos médico e laboratorial, além de indenização por danos morais.

2. Foi proferida sentença de extinção do processo sem julgamento de mérito, em razão da falta de documento indispensável (art. 320 do CPC). Inconformada, a autora interpôs recurso inominado requerendo a anulação da sentença e a procedência dos pedidos iniciais. A UNIMED VITÓRIA, em contrarrazões, requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Conforme exposto pelo juízo de origem, a autora não comprova a recusa de solicitações de exames e consultas médicas. A questão é controvertida, posto que ambas as rés, em suas contestações, defendem que não recusaram solicitações de atendimento da autora, atribuindo uma à outra a responsabilidade pelo tratamento de referidas solicitações. Assim, a apresentação da recusa de atendimento é absolutamente necessária para a análise do mérito e para o deslinde da questão.

5. A inversão do ônus probatório não supre referida ausência, pois não se pode imputar às partes a produção de prova de fato negativo (prova diabólica). Outrossim, cabe ao autor instruir o processo com suporte probatório mínimo de suas alegações.

6. Constata-se que, a despeito da interposição de recurso inominado pela Defensoria Pública, não houve a regularização do vício. Desta sorte, a extinção do processo sem julgamento de mérito é medida que se impõe, por expressa previsão legal (art. 320 e 321 do CPC). O TJES posicionou-se no mesmo sentido em casos análogos: “
APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. VÍCIO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – A apelante propôs ação de cobrança em decorrência de alegado inadimplemento de faturas de cartão de crédito do apelado. Todavia, o juízo a quo determinou a juntada de outros documentos, uma vez que os apresentados encontravam-se em dissonância com o expresso em resolução do Banco Central do Brasil, o que não foi atendido. II – O CPC/15 é claro, em seus arts. 320 e 321, acerca da necessidade de apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da ação e das consequências da não remediação do vício alegado. III – Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida
” (TJES – 3ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 5000806-38.2022.8.08.0047. Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Publicação: 08/01/2024).

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.” Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)